Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCORREÇÃO DA DATA. INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a incorreção da data utilizada na atualização monetária e a não inclusão dos valores despendidos com as custas processuais, necessária é a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.